Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO MORAES OTA, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora no bojo de cumprimento de sentença em ação monitória ajuizada em seu desfavor por FIPAVI EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA – ME. O agravante deixou de efetuar o preparo e requereu a gratuidade da justiça. À vista de eventual ausência dos pressupostos para a concessão da benesse processual, foi facultado comprová-los (ID 32927111). Sobreveio petição em que o agravante aduziu que não possui renda fixa, sobrevive de doações e anexou comprovantes de despesas (IDs 33441133 a 33441140). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na própria peça recursal e, quanto ao seu recolhimento, somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ocorre que a realidade dos autos revela situação diversa. O autor alega que “não possui renda fixa, vivendo de doações”, mas os extratos do mês de setembro de 2021, apontam créditos superiores a R$16.000,00 (dezesseis mil reais) em sua conta bancária (ID 114417383 na origem). Por sua vez, no período de 17/12/2021 a 06/01/2022, teve creditado o total de R$10.459,82 (ID 33441134). Cuida-se de renda muito superior à média nacional. Lado outro, nas razões recursais aduziu que “vive em um templo budista”, mas trouxe aos autos contrato de locação residencial firmado em 2021, cujo locativo foi pactuado em R$2.500,00 e garantido mediante caução e R$5.000,00, bem como documento que indica a propriedade de automóvel (IDs 33441135 e 33441140). Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do seu recurso (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46